Tribunal: TJMT
Processo: 1025110-38.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025110-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS OSCAR DOS SANTOS - CPF: 060.935.401-97 (APELANTE), CLEUNICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 409.446.461-15 (APELANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), HILDA TAQUES DE LUCENA - CPF: 140.431.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA CRUZ COUTO - CPF: 140.447.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DA SILVA BARBOSA - CPF: 486.827.211-04 (TESTEMUNHA), CLAYTON QUEIROZ MOURA - CPF: 786.643.571-53 (TESTEMUNHA), IRACY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 529.239.081-04 (TESTEMUNHA), ROSERCY LESCANO FERREIRA POLISEL - CPF: 487.023.151-49 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO FUNDADA NO MESMO SUPORTE FÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material decorrente de decisão anterior transitada em julgado envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nova ação de usucapião encontra óbice na coisa julgada material formada em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material se configura quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido.

4.

A alteração do enquadramento jurídico da pretensão não afasta a identidade da demanda quando o suporte fático e o bem da vida pretendido permanecem os mesmos.

5.

A rediscussão da controvérsia já decidida compromete a segurança jurídica e afronta a autoridade da decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 485, V; 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.782.867/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face do ente estadual e particular.

Em sentença (id 331747514), o magistrado de 1º grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada material. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso (Id 331747519) sustentando, preliminarmente, contradição lógica na sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas analisou questões de mérito. No mérito, alegam que: (i) exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1995, com
animus domini
, tendo adquirido o bem por contrato particular; (ii) a usucapião extraordinária já estava consumada antes de qualquer oposição judicial eficaz; (iii) a área superior a 250m2 não impede a usucapião extraordinária; (iv) inexiste coisa julgada material, pois a ação anterior não discutiu a usucapião.

Contrarrazões (Id 331747520) pugnando pelo desprovimento do recurso, reafirmando a existência de coisa julgada material, a ausência de posse mansa e pacífica, a suspensão da prescrição aquisitiva em razão da incapacidade da herdeira Joicy Danielle, e a confissão dos apelantes quanto ao reconhecimento do direito alheio sobre o bem.

O Ministério Público (Id 339258894) manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Estado e particular, visando a declaração de domínio sobre imóvel localizado no Conjunto Habitacional CPA II em Cuiabá-MT.

No curso da demanda, o ente estadual foi incluído no polo passivo na qualidade de sucessor processual da COHAB-MT, ocasião em que manifestou desinteresse na controvérsia e juntou certidão da SEPLAG informando não possuir registro dominial sobre o imóvel, sem prejuízo de sua permanência na lide.

A sentença reconheceu a existência de coisa julgada material, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida no processo nº 0018013-34.2006.8.11.0041, que declarou a nulidade da cadeia de transmissão do imóvel, ainda consignou a ausência de posse mansa e pacífica, diante de oposição documentada desde 1986, o reconhecimento expresso, pelos próprios autores, em reclamação pré-processual nº 1039235-11.2024.8.11.0041, de direitos sucessórios da ré sobre o bem e, ainda, a insuscetibilidade de usucapião por se tratar de bem público.

O recurso de apelação questiona a extinção do processo por coisa julgada material, sustentando contradição lógica na sentença e alegando que a usucapião extraordinária já estava consumada antes de qualquer oposição judicial eficaz, tendo os apelantes exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1995, com animus domini.

Afirmam os recorrentes que, por reconhecer a existência de coisa julgada, adentrou indevidamente o mérito da causa, ao afirmar que não estavam presentes os requisitos legais para a usucapião extraordinária, como a posse mansa e pacífica, o
animus domini
e o decurso do tempo.

Requerem a nulidade da sentença por vício formal, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Conforme a jurisprudência consolidada, a coisa julgada apenas se configura quando presentes, cumulativamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, inexistindo sua incidência quando ausente qualquer desses elementos:

"A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada." ( REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

“A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento. 3. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra. (...). (REsp n. 1.782.867/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019).

“Nos termos dos artigos 337, § 1º e § 4º, e 502, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, denominando-se coisa julgada material [a] autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 1.1. Quanto à identidade de ações, o § 2º, do artigo 337, do Códex Processual, estabelece que [u]ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. No que diz respeito à coisa julgada, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da tríplice identidade, a qual preceitua que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos devem possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar-se de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material. Precedentes. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 07360504320228070001 1718438, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível).

Nesse contexto, é fundamental distinguir a coisa julgada formal da coisa julgada material. A coisa julgada formal ocorre quando a decisão se torna definitiva apenas dentro do processo em que foi proferida, impedindo que a mesma lide processual seja reaberta naquele processo específico, mas permitindo a rediscussão do direito em nova ação, enquanto a material impede sua reanálise em qualquer outro.

A coisa julgada material somente se forma em sentenças de mérito proferidas por cognição exauriente, não se aplicando a sentenças terminativas ou baseadas em cognição sumária, como nas decisões cautelares. Para sua configuração, exige-se a teoria da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedido. A ausência de qualquer desses elementos afasta a identidade de ações, permitindo nova demanda, mesmo que semelhante à anteriormente julgada.

Esses três elementos devem estar integralmente presentes. As partes precisam ocupar os mesmos polos na relação processual; a causa de pedir deve reproduzir os mesmos fundamentos de fato e de direito já analisados; e o pedido deve ter por objeto o mesmo bem da vida pretendido na ação anterior, tanto em seu aspecto imediato (tipo de provimento judicial buscado) quanto no mediato (direito material pleiteado).

A jurisprudência reconhece que, para aferir a existência ou não de coisa julgada material, é indispensável analisar o conteúdo da decisão anteriormente proferida, independentemente de sua classificação formal:

“1.
Conclusão de que a decisão do processo no qual diz existir coisa julgada deveria ter extinto o processo sem resolução de mérito e não julgado improcedente o pedido
, à luz da tese jurídica vinculante fixada no julgamento do Tema 629 dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.), permitindo-se à parte autora, na forma da tese firmada, o ajuizamento de nova ação ordinária com os elementos de prova necessários a tal iniciativa.

2.
O fato de a decisão ter sido de improcedência, quando devesse ter sido de extinção sem exame de mérito, não obsta a aplicação do precedente vinculante, consoante julgados deste colegiado e do colendo STJ
. 3. O entendimento originado no julgamento do REsp 1.352.721/SP, pela Corte Especial do STJ, em 16-12-2015, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, por uma questão de coerência sistêmica, alcançam outros casos, como, por exemplo, quando não juntadas provas materiais suficientes para demonstrar o exercício de atividades insalubres durante determinado intervalo de labor. 4. Afastada a coisa julgada, os autos devem retornar à origem para regular instrução. (TRF4, AC 5010325-74.2022.4.04.7001, DÉCIMA TURMA, Relatora FLÁVIA DA SILVA XAVIER).

O exame dos requisitos da usucapião pelo magistrado, como a ausência de posse mansa e pacífica ou de
animus domini
, não configura contradição lógica, mas sim fundamentação decorrente da ação transitada em julgado, análise necessária para verificar a ocorrência de coisa julgada material e, portanto, a impossibilidade jurídica de rediscussão da matéria já decidida em ação anterior.

A referida verificação se deu voltada à identificação da identidade entre as demandas, conforme exige o art. 337, §1º do CPC, sendo legítima a consideração de elementos de mérito apenas para confirmar a existência de decisão anterior com força de coisa julgada, sem que isso implique julgamento de mérito na presente ação.

No presente caso, embora a decisão tenha declarado a extinção do processo com resolução de mérito, foi indispensável analisar o mérito da ação de usucapião anterior para verificar se havia coisa julgada material. Isso porque a decisão anterior efetivamente examinou os fundamentos do direito discutido, tratando de pontos centrais que também são objeto desta nova demanda. Assim, como houve apreciação de mérito, a matéria foi definitivamente julgada, o que impede sua rediscussão em qualquer outro processo.

Pela análise da sentença do processo nº 0018013-34.2006.8.11.0041, com nº antigo 412/2006 (id 331747482), verifica-se que o conflito central de mérito já foi decidido, envolvendo o Espólio de José Cintra e a herdeira Joicy Danielle Gonçalves Cintra (Apelados) em face de Carlos Oscar dos Santos e Cleunice Alves dos Santos (Apelantes). Naquela decisão de 2008, o juiz declarou que a venda do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 87, Casa 11, no Conjunto Habitacional CPA II, em Cuiabá-MT, foi um ato juridicamente inexistente, pois o antigo inventariante alienou o bem sem autorização judicial e omitiu dolosamente a herdeira legítima, Joicy Danielle, parte apelada, tornando a posse dos ocupantes precária e sem validade para gerar domínio.

Essa definição jurídica anterior sobre o domínio do bem é o que fundamenta a rejeição do recurso no processo atual (Apelação nº 1025110-38.2024.8.11.0041), uma vez que se trata exatamente do mesmo imóvel debatido na ação originária.

Dessa forma, a ocorrência da coisa julgada material impede a reabertura da discussão sobre a titularidade do imóvel, uma vez que a sentença de 2008 já definiu, de forma definitiva, que a posse dos apelantes era precária perante o direito da ora apelada. Assim, é juridicamente inadmissível a tentativa de converter essa ocupação em domínio via usucapião, mantendo-se íntegro o comando judicial que favoreceu a referida herdeira e o Estado, sucessor da COHAB-MT.

Nesse contexto, a decisão judicial consolidou que a cadeia de transmissão do bem era nula desde a sua origem, impossibilitando que os adquirentes posteriores alegassem boa-fé para validar a propriedade. Como consequência direta, determinou-se a imissão na posse em favor do Espólio e o reconhecimento de que a ocupação exercida pelos réus era precária, fundamentando, anos mais tarde, a rejeição de novas tentativas de usucapião devido à configuração de coisa julgada material.

No processo atual (ação de usucapião), os autores alegam, que a aquisição da mesma propriedade se deu pela via da usucapião extraordinária. Aqui, não importa se os contratos anteriores eram nulos ou não registrados; o que se invoca é o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, nos termos dos arts. 1.238 e 1.239 do Código Civil.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

[...]

Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva a sentença;

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”.

Nesse aspecto, somente a parte dispositiva da sentença, na qual o magistrado decide o pedido e resolve a lide mediante comando imperativo dirigido às partes, é alcançada pela coisa julgada material, não se estendendo tal eficácia aos fundamentos, nos termos do Código de Processo Civil.

Ademais, “
Não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgRg no REsp 1.058.585/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 30/3/2015).

Ainda que haja distinção entre os fundamentos jurídicos invocados, a mera alteração do enquadramento normativo não afasta a identidade da demanda, incidindo a coisa julgada material e impedindo nova apreciação do mérito.

Apesar de a nova ação ter como fundamento jurídico a usucapião extraordinária, ela reproduz os mesmos elementos essenciais da demanda anterior: partes substancialmente idênticas, causa de pedir baseada na posse exercida desde os anos 1990 e pedido de reconhecimento da propriedade do mesmo bem. Assim, estão preenchidos os três requisitos do art. 337, §2º do CPC: Identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando-se a coisa julgada material, conforme prevê o art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria já decidida.

Considerando que o juízo de primeiro grau procedeu à análise do mérito com o propósito específico de averiguar a ocorrência de coisa julgada material, e tratando-se de matéria controvertida e devidamente devolvida à instância ad quem por meio da apelação, cumpre assinalar que os próprios apelantes reconheceram expressamente, em manifestação constante dos autos da reclamação pré-processual (ID 170431568), que a apelada possui 16,66% de direito sucessório sobre o imóvel, inclusive demonstrando a intenção de indenizá-la pela referida fração ideal.

À luz dos arts. 1.238, parágrafo único, e 1.243 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a posse exercida de forma contínua, pacífica e com
animus domini
, requisitos que não se mostram presentes na hipótese dos autos. A correlação entre os documentos acostados evidencia que a posse exercida pelos apelantes foi objeto de oposição eficaz antes da consumação do prazo prescricional, além de não revelar a intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo sobre o bem, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da usucapião pretendida.

Nesse cenário, a propositura de ação de usucapião revela-se incabível, uma vez que o imóvel já possui origem dominial reconhecida por contrato particular, não se tratando de posse sem título, conforme jurisprudência desta corte:

“A ação de usucapião é meio pelo qual se busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o ânimo de dono. - A regularização da situação registral de imóvel adquirido por celebração de compra e venda não pode ser realizada pela via da usucapião.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.280345-4/001, Rel: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16a Câmara Cível Especializada, j. 29/03/2023, publ. Súm. 31/03/2023).

“A ação de usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade, destinada a quem exerce posse prolongada com ânimo de dono, independentemente de título ou boa-fé. No caso, a apelante possui título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada, o que descaracteriza a usucapião como meio adequado para regularização. A inadequação da via eleita decorre da natureza distinta entre aquisição originária (usucapião) e aquisição derivada (contrato de compra e venda). A ação de usucapião não se presta à mera regularização imobiliária, não podendo ser utilizada como atalho para suprir a ausência de registro ou recusa do vendedor em formalizar a transferência.” (TJMT - Número Único: 1008111-61.2023.8.11.0003 - Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) - Assunto: [Usucapião Extraordinária] - Relator: Des(a). TATIANE COLOMBO).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a propositura sucessiva de ações fundadas nos mesmos fatos mediante mera alteração do enquadramento jurídico, sob pena de afronta à coisa julgada e de comprometimento da segurança jurídica:

“O instituto da coisa julgada tem o intuito de afastar a parte interessada de exercer, "ad infinitum", o direito subjetivo de ação, garantindo a segurança jurídica ao devido processo legal - A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos de resolução do mérito - As decisões nas ações possessórias e usucapião constituem, no caso concreto, coisa julgada material, visto que analisaram o próprio mérito da matéria, e assim, não pode haver nova discussão da matéria, pois já foi alcançada pela coisa julgada, sendo que eventual discordância de uma sentença transitada em julgado só pode ser desafiada por meio de ação rescisória, e se cabível.” (TJ-MG - AC: 10188150087396002 Nova Lima, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022).

Considerando que a coisa julgada material se forma apenas pelo dispositivo da sentença, e não por seus fundamentos, conforme o art. 504 do CPC, acertada a sentença guerreada, que extinguiu a ação sem resolução do mérito. A nova demanda reproduz os mesmos elementos da anterior, partes, causa de pedir e pedido, já decidida com trânsito em julgado, sendo vedada sua rediscussão. Correta, portanto, a extinção com fundamento na coisa julgada.

Diante desse panorama, o recurso não comporta provimento, pois a sentença observou corretamente os limites da coisa julgada e aplicou de forma adequada a legislação processual e material. A reiteração da pretensão dominial, fundada no mesmo suporte fático anteriormente apreciado, compromete a segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026